Tribunal: TJDFT
Processo: 0753075-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0753075-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF PLAZA LTDA. AGRAVADO: MARIA APARECIDA EGIDIO DE ARAUJO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DF PLAZA LTDA. contra a decisão ID origem 218311467, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0739973-43.2023.8.07.0001, movida em face de MARIA APARECIDA EGIDIO DE ARAÚJO, ora agravada. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de inscrição do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes da Serasa, nos seguintes termos: Pretende a exequente a inscrição do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes da SERASA. Contudo, "A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes pelo Juízo é medida excepcional que consiste numa faculdade do julgador, a ser adotada de forma supletiva quando demonstrada a impossibilidade de o próprio credor fazê-la ou se for beneficiário da justiça gratuita." (Acórdão 1676913, 07370447420228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023.). Assim, sem a comprovação do insucesso da parte exequente na inscrição do nome do devedor no referido cadastro, o pedido em questão não encontra passagem. Para além disso, a própria Serasa, por sua conta, já anota em seus assentamentos a distribuição de dos processos de execução, o que revela, no caso concreto e neste estágio processual, a desnecessidade da providência requerida. Nesse sentido, eis o elucidativo julgado do egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BUSCAS PATRIMONIAIS. INFOJUD. DADOS INACESSÍVEIS AO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE AUXÍLIO DO PODER JUDICIÁRIO. SERASAJUD. POSSIBILIDADE DA DÍVIDA ESTAR INSCRITA EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil - CPC, na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. As pesquisas patrimoniais, pelo sistema Infojud, dependem de intervenção judicial, pois envolvem a mitigação do direito à reserva de informações fiscais. Logo, a intervenção judicial é indispensável à obtenção das informações patrimoniais do devedor. Interpretação sistemática do CPC permite concluir que a indicação de bens penhoráveis pode e deve ser feita com auxílio do Poder Judiciário, quando o credor não puder descobrir a existência e localização de bens do devedor por conta própria. 3. Estabelece o art. 782, § 3o, do CPC que "a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes". Na interpretação e aplicação do dispositivo, deve-se considerar dado de extrema relevância: a possibilidade concreta da dívida questionada já estar inscrita. 4. A possibilidade (rectius: probabilidade) é alta já que, entre as fontes dos dados coletados, incluem-se informações decorrentes de tribunais de todos os países, com destaque para as execuções. Os bancos de dados de proteção ao crédito, por iniciativa própria, coletam diariamente informações sobre ações executivas e incluem em suas bases de dados. 5. É legítimo afirmar que, a princípio, toda e qualquer execução judicial de dívida é registrada nas bases de dados das entidades de proteção ao crédito. Pouco importa, ao contrário da preocupação do § 5o do art. 782, do CPC, que se trata ou não de "execução definitiva de título judicial". Todas as execuções, inclusive de títulos extrajudiciais, são registradas. 6. O registro de ações (execuções, monitórias, busca e apreensão etc.) independe de qualquer solicitação do credor. É realizado, reitere-se, por iniciativa própria da entidade de proteção ao crédito. Acrescente-se que, ao lado dessa iniciativa, há compartilhamento permanente de informações entre os arquivos de consumo, o que aumenta exponencialmente a possibilidade de duplicidade de registro, com prejuízo ao bom funcionamento do sistema. 7. Tal aspecto não tem sido abordado pelos Tribunais ao enfrentarem o disposto no art. 782, § 3o, do CPC, nem foi discutido na análise do Recurso Especial 1.814.310, julgado em 24/02/2021, sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 1026). 8. Antes de qualquer providência processual do juiz, é fundamental que o credor (autor da execução), demonstre que, no caso concreto, foram cumpridos cumulativamente dois requisitos: 1) a dívida ainda não está registrada; 2) que, ausente o registro, o credor não pode, por iniciativa própria, promover a inscrição. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1675553, 07333162520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023). grifos não originais. Posto isso, indefiro o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes da SERASA. No mais, tornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 199592837 (curso suspenso em 28/05/2024). [...] ID origem 218311467. Nas razões recursais, a agravante afirma que em relação a inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes, o art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil, autoriza tal medida. Pontua que o citado dispositivo imprime a chamada execução coercitiva, por meio do convênio denominado SerasaJud, que permite a inclusão rápida de dados do executado no cadastro de inadimplentes, conferindo maior agilidade, segurança e efetividade na prestação jurisdicional. Afirma que, dessa forma, havendo requerimento do credor e possibilidade de utilização do sistema pelo Juízo originário, descabida a negativa, que atenta contra princípios processuais relativos à celeridade e à cooperação. Assevera que, de acordo com o Tema Repetitivo no 1026 do Superior Tribunal de Justiça, o art. 782, §3o, do CPC, permite ao magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SerasaJud. Colaciona julgados corroborando as teses apresentadas. Tece arrazoado jurídico em relação à necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Assim, a agravante requer, em suma, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, com a consequente determinação de inclusão do nome da devedora no cadastro de inadimplentes, via SerasaJud (ID 67226337). Preparo recolhido (ID 67226338). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De início, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observa-se, nas razões do recurso, que a intenção da agravante revela providência de natureza ativa, a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar1, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam a concessão da antecipação dos efeitos da tutela no âmbito recursal. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de inclusão do nome da devedora no cadastro de inadimplentes, via SerasaJud. Pois bem. Inicialmente, há de se destacar que nos termos do art. 797 do CPC, a execução realiza-se no interesse do exequente. Nessa linha, conforme previsão do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC, o juiz dirigirá o processo, sendo sua incumbência determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. No mesmo sentido, o art. 782, § 3o, do CPC, concede ao magistrado a faculdade de, a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, inclusive em hipóteses de cumprimento de sentença. Trata-se de meio coercitivo na busca pela efetividade da tutela jurisdicional executiva e com o intuito de incentivar o adimplemento da obrigação. A inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes deve ser ordenada como meio de cooperação com o interesse do credor. O Superior Tribunal de Justiça - STJ decidiu em sede de recurso repetitivo, Tema 1.026, sobre a inscrição em cadastros de inadimplentes, por decisão judicial, do devedor que figura no polo passivo de execução fiscal. Confira-se a tese firmada: O art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA. Embora o Tema 1026/STJ verse sobre execução fiscal, demonstra a orientação de que a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema Serasajud, independe do esgotamento prévio de outras medidas. Sobre o tema, esta 2a Turma Cível tem precedentes considerando razoável a inclusão do nome do devedor de honorários advocatícios em cadastro de inadimplentes por ordem do Magistrado. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. INCLUSÃO DO NOME DE DEVEDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASAJUD. ADMITIDO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ATENDIDO. SUSPENSÃO DA CNH. DILIGÊNCIA SEM EFETIVIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2.1. A inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes por ordem do magistrado decorre do §3o do art. 782 do CPC, de modo que a inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo, nos termos do §4o do mesmo dispositivo legal. 2.2. A esse respeito, a jurisprudência abalizada é assente em afirmar que a medida poderá ser determinada pelo magistrado sempre que se tornar relevante para a satisfação do crédito exigido, seja diante da recusa deliberada de pagamento pelo devedor ou mesmo para contornar óbices impostos à satisfação do crédito. [...] 4. Agravo de instrumento parcialmente provido apenas para admitir seja realizada a inclusão do nome da parte agravada no cadastro mantido pelo SERASAJUD. (Acórdão 1921965, 07267343820248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no DJE: 25/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, no curso de cumprimento de sentença, referente a honorários advocatícios sucumbenciais cujo credor é o Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal - Pró-Jurídico. O valor executado é de R$ 26.710,85, sendo infrutíferas as tentativas de localização de bens do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, por meio do Sistema SERASAJUD, como meio de coerção no cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC, confere ao juiz o poder de adotar todas as medidas coercitivas necessárias para garantir o cumprimento de ordens judiciais, inclusive a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes. 4. O art. 782, § 3o, do CPC, prevê expressamente a possibilidade de inclusão do devedor em cadastros de proteção ao crédito, a requerimento da parte, como meio coercitivo para assegurar o adimplemento da obrigação, sem a necessidade de esgotamento prévio de outras medidas. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1026, firmou tese segundo a qual a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes pode ser deferida pelo magistrado em execuções fiscais, preferencialmente por meio do sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento de outras medidas executivas. 6. A jurisprudência desta Corte admite a inclusão do nome do devedor de honorários advocatícios em cadastro de inadimplentes, quando tal medida se mostrar eficaz e necessária para a satisfação do crédito, conforme precedentes da 2a Turma Cível. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. O art. 782, § 3o, do CPC, autoriza a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, a requerimento da parte credora, sem a necessidade de esgotamento prévio de outras medidas executivas. 2. A inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes visa garantir a efetividade da tutela executiva, incentivando o adimplemento da obrigação. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, inciso IV; art. 782, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.686.659/SP, Tema 1026, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 10/10/2018; TJDFT, Acórdão 1921965, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11/09/2024; TJDFT, Acórdão 1783982, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 08/11/2023. (Acórdão 1940098, 0723635-60.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) Compulsando os autos de origem verifico que já foram realizadas outras tentativas de localização de bens para a satisfação do crédito, que foram infrutíferas. Nessa perspectiva, entendo que, no caso concreto, o pedido da agravante se mostra devidamente amparado pela legislação correlata, aplicação do Tema Repetitivo 1.026 do STJ e precedentes deste TJDFT, não havendo óbice à aplicação do art. 782, §3o, do CPC. Portanto, neste Juízo de cognição sumária, típica do presente momento processual, vislumbro a probabilidade do direito da agravante no que concerne ao citado pedido. Em relação ao requisito do perigo da demora, também o reputo presente, considerando que o processo de origem já teve o curso suspenso, conforme decisão de ID origem 199592837. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para permitir a inclusão do nome da devedora no cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SerasaJud, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília, 16 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator